Tribunal: TJDFT
Processo: 0743243-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743243-44.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Engeglobal Construções Ltda. contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de não fazer n. 0024690-65.2016.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau saneou o feito (id 207855400 e 211184134 dos autos originários). A agravante alega que a decisão agravada afirma que inexistem questões pendentes de apreciação, bem como preliminares a serem apreciadas, não obstante ela ter suscitado preliminar de intempestividade da contestação e a agravada, preliminares de inépcia da petição inicial e falta de interesse de agir. Sustenta que a decisão agravada foi proferida sem fixar os pontos controvertidos. Explica que a decisão agravada não tratou de questões que precisam ser esclarecidas ou decididas antes do prosseguimento da especificação de provas pelas partes. Esclarece que os pontos controvertidos visam qualificar os fatos apresentados e definir claramente as questões controversas sobre as quais devem recair as provas. Acrescenta que essa demarcação é essencial para delimitar quais evidências são necessárias para o alcance da verdade real e para que as partes indiquem os meios que utilização para cumprir com seu encargo nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. Transcreve julgados em favor de sua tese. Ressalta que estabelecer uma clara delimitação das questões comprovadas daquelas que necessitam de evidências é fundamental. Argumenta que apresentou questões supervenientes que podem alterar o escopo ou a necessidade de produção de determinadas provas. Destaca que demonstrou que a proposta técnica e comercial apresentada foi baseada em diretrizes predefinidas pela agravada e no traçado original das obras. Afirma que foi verificado que as obras interceptariam reservas indígenas quando da realização dos traçados das linhas de transmissão, o que demandou alterações e a resultou na impossibilidade de executar a obra nos termos contratados originariamente. Alega que a nova licitação mudou significativamente o escopo original em relação à linha de transmissão e o tamanho e configuração das subestações. Explica que isso implicou em aumentos drásticos nos custos. Acrescenta que sua participação em licitações foi suspensa em razão da inexecução do empreendimento tratado nos autos originários. Sustenta que a agravada reconheceu a imprevisibilidade e as dificuldades inequivocamente existentes. Argumenta que esse fato deve ser analisado para a delimitação correta dos pontos controvertidos na decisão saneadora. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a anulação da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 64988245). A agravante foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão de a decisão agravada não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, oportunidade em que defendeu o conhecimento integral do recurso (id 65494948). É o breve relato. Decido. O agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no Código de Processo Civil de 2015 difere daquele previsto no Código de Processo Civil de 1973. Todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo (de instrumento ou retido) no âmbito do Código de Processo Civil de 1973. As decisões interlocutórias que integrarem o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento com o advento do Código de Processo Civil de 2015. Filiava-me ao entendimento segundo o qual o rol supramencionado era taxativo: apenas as decisões interlocutórias elencadas no referido dispositivo poderiam ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, de modo a ser admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação (Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça). O legislador pretendeu resguardar apenas as situações em que não fosse possível aguardar a discussão em eventual recurso de apelação ao definir o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o referido rol é insuficiente por existirem questões urgentes nele não previstas, razão por que foi decidido que esse rol é de taxatividade mitigada. A agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão saneadora sob o argumento de que ela não fixou os pontos controvertidos. A decisão agravada não encontra previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada do referido rol nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial Repetitivo n. 1.704.520/MT). Trata-se de matéria a respeito da qual o agravante poderá insurgir-se em sede de apelação nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil.[1] Destaco que a fixação de pontos controvertidos é matéria relativa à instrução probatória. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que as decisões sobre instrução probatória estão imunes ao sistema de preclusão temporal e não inserem-se nas hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil, de modo que são recorríveis por meio de apelação. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS E SOBRE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO E POR APELAÇÃO, RESPECTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PELA VIA MANDAMENTAL. INTERPRETAÇÃO DE PRECEDENTE. RESP 1.704.520/MT. 1. Para além das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC/2015 admite-se a interposição do agravo de instrumento, fundada na tese da "taxatividade mitigada", quanto presente situação de urgência que decorra da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido de apelação. Inteligência do REsp 1.704.520/MT. 2. As decisões sobre a instrução probatória, e, portanto, sobre o exercício do direito à ampla defesa, estão em tese imunes ao sistema de preclusão processual, e tampouco se inserem nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, daí por que cabível a sua impugnação diferida pela via da apelação, não se aviando a ação mandamental tanto por isso quanto porque a sua impetração implicaria indireta ofensa a essa sistemática de impugnação. 3. A decisão que versa sobre a admissão ou a inadmissão da intervenção de terceiros enseja a interposição de agravo de instrumento. Inteligência do art. 1.015, inciso IX, do CPC/2015. 4. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (RMS n. 65.943/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26.10.2021, DJe de 16.11.2021) Acrescento não ser possível vislumbrar qualquer exame de mérito a ensejar o cabimento do presente agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil. O art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil deve ser aplicável quando a decisão versar sobre as matérias previstas no art. 487 do Código de Processo Civil. Veja-se lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: Pode haver pronunciamento judicial com natureza de decisão interlocutória de mérito, que não é sentença e por isso não extingue o processo quando, por exemplo, o juiz pronuncia a decadência ou a prescrição de uma das pretensões, mas o processo prossegue quanto às outras. Nessas hipóteses a decisão interlocutória de mérito é impugnável mediante o recurso de agravo de instrumento. São decisões de mérito as que resolvem as matérias constantes do CPC 487.[2] Confira-se o teor do art. 487 do Código de Processo Civil: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; III - homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. A matéria impugnada não está elencada no rol do art. 487 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há como se reconhecer que o presente recurso encontra guarida no art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil, ou em qualquer outra das hipóteses previstas neste artigo. Incumbe ao Relator não conhecer recurso inadmissível, como é o presente caso. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento em virtude de sua manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. (...) § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [2] NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2083-2084.